Tribunal: TJSP
Processo: 2359655-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso interposto contra r.decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o arresto cautelar de bens pertencentes aos agravantes.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso interposto contra r.decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o arresto cautelar de bens pertencentes aos agravantes.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a tempestividade da irresignação; e (ii) o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de natureza cautelar.
III. Razões de Decidir. 3. Em relação ao agravante que já havia sido citado em momento anterior do incidente, a preliminar de intempestividade do recurso deve ser acolhida, pois o mandado fazia expressa menção à tutela provisória. Além disso, havendo mais de um intimado, o prazo deve ser computado individualmente (art. 231, § 2o, CPC). 4. Quanto aos demais agravantes, o recurso deve ser conhecido e, no seu mérito, desprovido, pois os requisitos legais da probabilidade do direito invocado e do risco ao resultado útil do processo, necessários ao deferimento da medida de arresto, estão presentes no caso concreto.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. Em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível o arresto cautelar de bens daqueles envolvidos nos atos de abuso, observados os requisitos do art. 300 do CPC.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 231, inciso I e § 2o; 301; 1.003, § 5o.
Código Civil, art. 50.